Tribunal: TJSP
Processo: 1003148-45.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA DO AUTOR POR PESSOA QUE SE APRESENTOU EM NOME DA RÉ, EM LUGAR PÚBLICO, COBRANDO DÍVIDA NÃO VENCIDA. EQUÍVOCO POR PARTE DOS PREPOSTOS DA LOJA. DANO MORAL CONFIGURADO, A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Os elementos dos autos denotam que preposto

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA DO AUTOR POR PESSOA QUE SE APRESENTOU EM NOME DA RÉ, EM LUGAR PÚBLICO, COBRANDO DÍVIDA NÃO VENCIDA. EQUÍVOCO POR PARTE DOS PREPOSTOS DA LOJA. DANO MORAL CONFIGURADO, A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Os elementos dos autos denotam que preposto do estabelecimento comercial procurou o autor em sua residência e cobrou o pagamento pela aquisição de produto, o que se deu por equívoco. 2. Quem se propõe a esse tipo de iniciativa, sem tomar as cautelas necessárias, deve assumir as consequências da conduta. A simples abordagem noticiada, realizada em local público, por si só, é suficiente para configurar lesão extrapatrimonial, pois não se trata de simples transtorno, mas de verdadeira situação de humilhação e sofrimento. 3. A fixação da indenização deve ser feita de modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta, reputando-se razoável o montante de R$ 5.000,00.